Tribunal: STF
Processo: RE 1313539
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 173, Vol. 2):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITO DO INCISO IV DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NÃO CUMPRIMENTO. 
    - A teor do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que trouxe uma regra de transição de aposentadoria voluntária para aqueles servidores que já estavam no serviço público na data de sua publicação, foram estipulados como requisitos cumulativos para o recebimento de aposentadoria com proventos integrais, além da idade e o tempo de contribuição, o cumprimento de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
    - Considera-se como tempo de carreira tão só aquele prestado nos cargos de mesmas atribuições, ainda que em classes distintas, não podendo ser considerado todo o período de exercício no serviço público, o qual corresponde, na verdade, ao requisito do inciso III da norma constitucional. (RMS 28.228/RS, DJe 16/04/2012).”
    Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (fl. 202, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 234, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II; 37, caput; e 40, §9º, da Constituição Federal. Em suma, alega que cumpriu os requisitos necessários para a concessão de sua aposentadoria, nos termos do art. 6º da EC/1941. Defende que faz jus ao cômputo do tempo de serviço prestado no magistério estadual e federal, de modo que, somados os dois períodos, perfaça um total de 10 anos de exercício de carreira exigidos pela regra constitucional.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente, decidiu o seguinte (fls. 178-180, Vol. 2):
    “Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se computar o tempo de serviço de magistério superior exercido no Estado do Paraná (Universidade Estadual de Londrina), adicionando-o ao exercício do magistério superior exercido na Universidade Federal do Paraná, de modo que, somados os dois períodos, o impetrante teria, enfim, os 10 anos de exercício de carreira exigidos pela regra constitucional acima transcrita. 
    O impetrante defende que desde a vigência da Lei Estadual n. 11.713/97 (documento anexo n. 08), o Estado do Paraná adota exatamente a mesma estrutura de carreira disposta na legislação federal. E mais adiante alega que é certo, pois, tratar-se de serviço público e de única carreira de magistério, a contar de 01/02/1985, primeiramente na esfera pública estadual e, posteriormente, na federal, migração que se deu, inclusive, sem qualquer suspensão de continuidade, conforme comprovam os documentos mencionados. 
    Alega o demandante, outrossim, que o art. 1º da Lei Federal n. 12.772/2012, em seu § 5º, determina que o regime jurídico a ser observado para os servidores do magistério federal é aquele instituído pela Lei Federal 8.112/1990, que, por sua vez, claramente dispõe que, para efeito de aposentadoria, deve ser computado também o tempo de serviço público prestado aos Estados, nos termos do art. 103.
    (…)
    Não se evidenciou qualquer burla aos regramentos supracitados, na medida em que o tempo de serviço público prestado ao Estado do Paraná não está sendo desprezado na contagem para aposentadoria, conforme informado pela UFPR.
    Ocorre que, para a aposentadoria integral e paritária, fundamentada no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, devem ser cumpridos mais dois requisitos: a) dez anos na carreira e b) cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
    A UFPR utilizou-se do art. 70 da Orientação Normativa MPS nº 02/2009, que, para efeitos de atendimento de requisitos de aposentadoria, confere o seguinte conceito ao termo carreira:
    (…)
    Tal conceito mostra-se coerente e razoável, pois se interpreta como carreira aquela na qual está inserido o cargo em que se dá a aposentadoria. 
    O exercício em cargos pertencentes a carreiras diversas não é desconsiderado; ele é computado como tempo de exercício de serviço público. 
    A carreira do Magistério Superior do Estado do Paraná foi instituída pela Lei nº 11.713/97. Já a carreira do Magistério Federal foi instituída pela Lei nº 12.772/2012. 
    Ainda que possa haver determinadas semelhanças quanto à estrutura, como afirma o impetrante, não se pode afirmar que o Magistério Federal e Estadual correspondam à mesma carreira. 
    Embora ambas sejam exercidas por "servidores públicos" e ainda que tais servidores tenham atribuições semelhantes, deve-se levar em consideração que tais carreiras contam com normas e leis diversas para promoção e estrutura remuneratória.
     Os orçamentos públicos que as amparam também não se confundem, já que pertencem a entes federativos distintos.
    Desse modo, o posicionamento da UFPR mostra-se correto, não tendo o impetrante exercido, até o momento, o tempo mínimo de 10 (dez) anos na mesma carreira para ter direito à aposentadoria integral prevista no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003." 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Com efeito, a solução da controvérsia depende da análise da legislação ordinária pertinente (Lei Estadual 11.713/1997, Leis Federais 12.772/2012 e 8.112/1990 e Orientação Normativa MPS nº 02/2009), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente